Tribunal: TJDFT
Processo: 0741551-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0741551-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: VIVIANE GUSMAO ROCHA MORESCHI DESPACHO Intimem-se os advogados, Dra. Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB-DF 21239 e Dr. Ivan Lima dos Santos, OAB-DF 12316, para que tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandato à parte ré, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., nos termos do art. 112, do CPC. Retire-se de pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator